Tribunal: TJSP
Processo: 1510278-05.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada pelo Município de São Sebastião contra Yolanda Leite, com pedido de extinção do feito devido ao cancelamento do débito. Sentença extinguiu a execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada pelo Município de São Sebastião contra Yolanda Leite, com pedido de extinção do feito devido ao cancelamento do débito. Sentença extinguiu a execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Recurso de apelação busca a reforma parcial da sentença quanto à verba honorária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de fixação equitativa da verba honorária em casos de extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da dívida ativa, à luz do princípio da causalidade.
III. Razões de Decidir
3. A Primeira Turma do STJ orienta que a extinção da execução fiscal pelo cancelamento da dívida ativa enseja a fixação da verba honorária com base no princípio da causalidade, mesmo diante do art. 26 da Lei 6.830/1980.
4. A fixação equitativa da verba honorária é possível, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para fixar a verba honorária, por equidade, em R$ 1.000,00, conforme o § 8o do artigo 85 do CPC, mantendo-se inalterada, no mais, a sentença de 1o grau.
Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da dívida ativa permite a fixação equitativa da verba honorária. 2. Aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios.
Legislação Citada:
Lei 6.830/1980, art. 26
CPC, art. 85, § 8o
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07/06/2022
TJSP, Apelação Cível 1034094-42.2015.8.26.0224, Rel. Tania Mara Ahualli, 15a Câmara de Direito Público, j. 25/10/2023
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 9000207-81.2011.8.26.0090, Rel. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 20/10/2023